Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N. 42.656/2021. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, em razão da prática do delito previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (ID 50168343). Consta da denúncia que, no dia 15/11/2021, na QI 2, Lote 1540, Setor Industrial, Gama/DF, o réu teria infringido medida sanitária preventiva destinada a impedir a propagação de doença contagiosa pois, no local citado, durante fiscalização de agentes do DF LEGAL, foram encontradas diversas pessoas aglomeradas, sem máscara e fazendo uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, sendo o réu o responsável pelo evento.
2. Em suas razões recursais (ID 50168343), a Defesa alega atipicidade da conduta, sob argumento de que o Decreto n. 42.656/2021 modificou o Decreto 40.648/2020, prevendo a dispensa do uso de máscaras faciais em “ambientes ao ar livre”, descrição que se aplica ao local dos fatos. Pede a absolvição do réu.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. Realiza o tipo penal previsto no art. 268 do CP quem pratica a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contágios. No caso vigente ainda à época do fato o art. 1o do Decreto n.o 40.648/2020, com redação alterada pelo Decreto n.o 42.656/2021, in verbis: “Art. 1o Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em todos os espaços públicos fechados, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais, no âmbito do Distrito Federal, sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias.”
5. No caso, a prova oral é coesa no sentido de que, após reclamações de vizinhos sobre som alto, foi realizada diligência no local, onde era realizada uma festa com muitas pessoas aglomeradas e sem uso de máscara. Na oportunidade, o réu se apresentou como responsável pelo evento e a licença de funcionamento era em nome dele (testemunhas Janderson, Donizete e Nivaldo – IDs 501168325, 501168326 e 501168327). Desse modo, devidamente comprovado nos autos o descumprimento do Decreto Distrital n.o 42.656/2021, porquanto comprovado o descumprimento da recomendação de isolamento social além da ausência de utilização de máscaras.
6. Lado outro, não se sustenta a alegação defensiva quanto a se tratar de “ambiente ao ar livre”. Isso porque, pela foto aérea colacionada aos autos eletrônicos (ID 50168351 - Pág. 7), verifica-se que se tratava de local destinado à realização de eventos (inclusive com licença para funcionamento – ID 501168325), tratando-se, portanto de estabelecimento comercial/de serviço, o qual se submetia, à época dos fatos, à obrigatoriedade do uso de máscaras nos termos do art. 1o do Decreto Distrital n.o 42.656/2021. Por conseguinte, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
7. Quanto à dosimetria, decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito de Infração de medida sanitária preventiva possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 1 mês e 1 ano. Logo, o aumento da pena poderá ser na ordem de 1 mês e 11 dias, em razão de uma circunstância judicial desfavorável.
8. No caso, a magistrada sentenciante considerou desfavorável os antecedentes e fixou a pena-base em 2 meses e 11 dias de detenção. Assim, verifica-se que a dosimetria da pena foi aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da individualização da pena, pois o magistrado sentenciante corretamente estabeleceu um critério, dentro de sua discricionariedade (fundamentada) e o aplicou. Portanto, mantém-se a elevação da pena no patamar fixado na sentença. Escorreita a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.